Tribunal: TJMT
Processo: 1007159-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007159-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Propriedade, Rural - Agrícola/Pecuário, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE CESAR LUCAS - CPF: 022.037.091-54 (ADVOGADO), OSVALDO GILDO - CPF: 211.413.809-78 (AGRAVADO), ODALIA DE OLIVEIRA FERREIRA GILDO - CPF: 238.668.379-68 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO PRADO RUIZ - CPF: 761.845.108-78 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MARRAFON - CPF: 843.561.701-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LIDIA MARIA FERRO PRADO RUIZ (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada em sede de cognição sumária a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o deferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Carlos Eduardo Prado Ruiz e o Espólio de Lídia Maria Ferro Prado Ruiz
que visa reformar a decisão deste Relator proferida na ação rescisória n. 1007159-62.2021.8.11.0000, ajuizada por
Osvaldo Gildo e Odalia de Oliveira Ferreira Gildo
que deferiu o pedido de tutela antecipada, para suspender os efeitos da execução da sentença rescindenda até o julgamento do mérito da presente demanda, ante a presença dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC.

Inconformados, os agravantes recorrem aduzindo, em suma, que houve equívoco na r. decisão, ante a ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada. Alegam a inadequação da ação rescisória para desconstituir auto de adjudicação anteriormente expedido, bem como, a ocorrência da preclusão no tocante à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, sendo incabível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal.

Seguem sustentando que o crédito executado decorre da aquisição do próprio bem, hipótese que excepciona a regra da impenhorabilidade. Defendem que os executados possuem diversos imóveis, não sendo a propriedade rural em litígio o único imóvel ou local de residência à época da formalização da dívida objeto da execução, existindo inúmeras demandas judiciais que comprovam que os recorridos possuem outras propriedades. Pleiteiam pela reforma da decisão.

A parte agravada apresentou manifestação (id. 132139658), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Osvaldo Gildo e Odalia de Oliveira Ferreira Gildo
ajuizaram ação rescisória objetivando rever a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhes movem
Carlos Eduardo Prado Ruiz e o espólio de Lídia Maria Ferro Prado Ruiz,
julgou extinta a execução, diante do adimplemento do valor executado, e determinou a expedição do mandado de imissão na posse em favor dos adjudicantes/exequentes, sob a alegação de ocorrência de violação à norma jurídica e erro de fato.

Os autores pugnaram pela concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos da execução da sentença rescindenda até o julgamento do mérito da presente demanda, que foi deferida por este Relator, ante a presença dos requisitos ensejadores (id. 93677467).

Irresignados, os réus interpõem o presente agravo interno, defendendo que houve equívoco na r. decisão, ante a ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada. Alegam a inadequação da ação rescisória para desconstituir auto de adjudicação anteriormente expedido, bem como, a ocorrência da preclusão no tocante à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, sendo incabível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal.

Seguem sustentando que o crédito executado decorre da aquisição do próprio bem, hipótese que excepciona a regra da impenhorabilidade. Defendem que os executados possuem diversos imóveis, não sendo a propriedade rural em litígio o único imóvel ou local de residência à época da formalização da dívida objeto da execução, existindo inúmeras demandas judiciais que comprovam que os recorridos possuem outras propriedades. Pleiteiam pela reforma da decisão.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste aos agravantes. Explico.

Como é sabido, a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Dessa forma, entendo que o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, em sede de cognição sumária e até para não esvaziar o mérito da ação, entendo que os agravados lograram comprovar os riscos decorrentes do prosseguimento efeitos da execução da sentença rescindenda.

Isso porque, conforme consta no
decisum
objurgado, a propriedade discutida possui área de 110ha (cento e dez hectares), ou seja, pouco mais de 1 (um) módulo fiscal, se enquadrando como pequena propriedade rural o que a torna, a princípio, impenhorável.

De outro norte, em que pese as alegações dos agravantes, a manutenção da determinação de imissão na posse, com o consequente cumprimento do mandado, poderá ocasionar prejuízo irreparável aos agravados.

Com efeito, no caso em apreço, ao menos na seara deste agravo interno, se nota a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal.

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os argumentos ventilados pelos agravantes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022